Tribunal: TJES
Processo: 5001563-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Estaduais
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOMAR AZEVEDO e outros (2)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (ID 5210319), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão quanto à “
Impossibilidade de cobrança por meio de RPV, dados os contornos da Lei Estadual nº7674/2003, artigo 1º.
”.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013.

3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

4. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na aludida norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Ora,
argumenta o Embargante que o acórdão fora omisso no que se refere à impossibilidade de expedição de RPV de ofício, todavia, a referida controvérsia foi enfrentada no voto condutor, como se denota do trecho que passo a reproduzir:

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 5º, LV, da CF/88, decorrente da ausência de intimação prévia do Estado sobre determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada, compreendo que a ausência de efetivo prejuízo implica em óbice ao acolhimento de tal pretensão.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “[...] tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [...] (STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

Nesse aspecto, enfatiza-se que o recorrente fundamenta a ocorrência do vício supostamente ensejador de nulidade do “decisum” impugnado na ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada.

Contudo, na hipótese, a ausência de intimação da Fazenda Pública Estadual não implicou efetivo prejuízo ao erário, tampouco à defesa, tendo em vista a oferta de embargos à execução (ID 2205006), bem como o fato de que a documentação pertinente à execução originária se encontra, nesta oportunidade, submetida ao crivo desta instância revisora.

Além disso, enfatizo que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais constitui corolário da sucumbência, isto é, afigura-se como decorrência lógica da derrota na causa, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador. Assim, não merece prosperar a tese recursal de nulidade do ato processual.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 12:51:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50139913032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.